Tribunal: TJES
Processo: 5002816-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Astreintes
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002816-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DIAS GONZAGA registrado(a) civilmente como SEBASTIAO DIAS GONZAGA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. REDUÇÃO DA MULTA. PENHORA REVOGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Sebastião Dias Gonzaga contra decisão do Juízo da Vara de Conceição do Castelo/Brejetuba, que manteve penhora sobre única propriedade rural do espólio, negou suspensão do cumprimento de sentença e reduziu o valor das astreintes para R$ 750.000,00. O espólio agravante pede a atribuição de efeito suspensivo para sustar a penhora e suspender o pagamento das astreintes, além de pleitear, no mérito, a extinção ou redução da multa para R$ 15.000,00 e a revogação definitiva da penhora sobre a propriedade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o valor das astreintes é desproporcional e deve ser reduzido; (ii) verificar se a penhora sobre a pequena propriedade rural, utilizada para subsistência familiar, é válida; e (iii) avaliar a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença para viabilizar a recuperação ambiental da área degradada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação das astreintes visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, mas o valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo gerar enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

O Superior Tribunal de Justiça entende que as astreintes devem ser adequadas ao contexto econômico do devedor e ao valor da obrigação principal, considerando-se excessiva a multa consolidada em montante desproporcional.

A propriedade rural penhorada enquadra-se como pequena propriedade, sendo o único bem do espólio e utilizado para subsistência familiar. A Constituição e o Código de Processo Civil (art. 833, VIII) asseguram a impenhorabilidade de pequena propriedade rural trabalhada pela família para o seu sustento.

A recuperação ambiental é dever imposto constitucionalmente e legalmente, independente de culpa, nos termos do art. 225, § 3º da CF e do art. 14, § 1º da Lei 6.938/91. O espólio agravante deve apresentar plano de recuperação da área degradada, cabendo ao juízo avaliar prorrogações de prazo conforme a efetividade das ações ambientais adotadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A redução das astreintes é cabível quando o valor consolidado se torna desproporcional, de modo a evitar enriquecimento sem causa.

A pequena propriedade rural utilizada para subsistência familiar é impenhorável, nos termos do art. 5º, XXVI da CF e art. 833, VIII do CPC.

A obrigação de reparar dano ambiental é imposta independentemente de culpa e deve ser implementada mediante plano de recuperação aprovado pelo órgão ambiental competente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; art. 225, § 3º; CPC/2015, art. 833, VIII; Lei 6.938/91, art. 14, § 1º; Lei 8.629/93, art. 4º, II, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 1.914.521/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08/11/2022; STJ, AgInt na ExeMS n. 23.320/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 19/12/2023; STJ, REsp 1591298/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/11/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESPOLIO DE SEBASTIÃO DIAS GONZAGA
contra a Decisão acostada em ID 7539026, proferida pelo Juízo da Vara de Conceição do Castelo/Brejetuba (Comarca Integrada), nos autos da Ação Civil Pública em fase de Cumprimento de Sentença requerido pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, que manteve a penhora realizada sobre a propriedade rural indicada nos autos; indeferiu a suspensão do cumprimento de sentença pela falta de consenso entre as partes e reduziu o valor das
astreintes
para R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)
,
além de ter

homologado
o laudo pericial de fls. 209/276.

Em suas razões recursais sustenta o espólio agravante que as
astreintes
foram inicialmente arbitradas no montante mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em desfavor do
de cujus
Sebastião Dias Gonzaga, na data de 11/10/2018 e, em 06/05/2019 consolidou-
se
o seu montante em R$ 100.000,00 (cem mil reais), além de ter
sido
determinad
a
a expedição de mandado de penhora do único bem imóvel da família, assim como de veículos.

Argumenta o espólio agravante que Sebastião Dias Gonzaga faleceu em 01/11/2022, tendo sido revel no processo em questão
e, posteriormente,
seus herdeiros se habilita
ram
nos autos e
m
07/11/2022, com apresentação do termo de inventariança em 19/05/23, oportunidade em que peticionaram nos autos demonstrando interesse em efetuar o pagamento das custas processuais, multas e toda sorte de obrigações legais, porém, foram surpreendidos com a decisão agravada.

Destaca que o imóvel penhorado é o único bem arrolado no inventário, constituindo-se em pequena propriedade rural, conduzido em regime de economia familiar, recebido por doação do Estado do Espírito Santo e, portanto, impenhorável.
Registra que a propriedade mede pouco mais de 23 hectares, compreendendo 1 módulo fiscal, segundo laudo emitido pelo INCAPER.

Aduz que o laudo de avaliação do imóvel penhorado apontou o valor venal de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), sendo que o valor da multa aplicada, atualmente, é maior que o dobro deste montante.

Nesses termos, o espólio agravante pede
a atribuição de
efeito suspensivo ao recurso, para que seja sustada a penhora efetivada, a fim de evitar a perda do único bem da família, bem como a suspensão do pagamento das
astreintes
.

No mérito, pede a extinção das
astreintes
arbitradas, ou, subsidiariamente, a sua redução para o montante de R$ 15.000,00, bem como seja revogada, de forma definitiva, a penhora sobre a propriedade rural descrita nos autos. Requer, ainda, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 01 ano para que seja possível a recuperação da área degradada, nos termos da sentença proferida na fase de conhecimento.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública em fase de Cumprimento de Sentença, na qual pretende-se ver cumprida a obrigação de pagar
astreintes
arbitradas de forma mensal que, atualmente, alcança o expressivo valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), mesmo após a redução determinada pela decisão agravada.

Com vistas a efetivar o cumprimento de sentença instaurado e tendo em vista a recalcitrante postura do
de cujus
, atualmente sucedido pelo

espólio agravante, em não adimplir o valor determinado, o juízo de origem determinou fosse lavrada a penhora sobre a propriedade descrita nos autos.

Nesses termos, discute-se, no presente agravo, tanto a exorbitância e até mesmo a validade da aplicação das
astreintes
, quanto a impossibilidade de se penhorar o bem descrito nos autos, por se tratar de pequena propriedade rural utilizada para a subsistência familiar dos herdeiros do espólio agravante.

Sobre as
astreintes

arbitradas, relembro que a sua finalidade é compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

Em relação ao valor fixado
a título de multa
,

destaca-se que o artigo 536, §1º do CPC/15 confere ao magistrado o poder de impor a multa, de ofício ou requerimento da parte, como medida necessária ao cumprimento da obrigação de fazer, constituindo-se meio coercitivo legítimo ao cumprimento de decisão judicial.

Nesse sentido, é função da multa coagir
a
o cumprimento da decisão judicial, de modo que o valor arbitrado pelo juízo deve ser suficiente a estimular justamente o cumprimento da obrigação, não sendo razoável a sua fixação em valor
exorbitante
, sob pena de esvaziar-se o próprio sentido do instituto.

Esse é, inclusive, o entendimento do C. STJ:

[...] A multa cominatória visa pressionar o devedor a
satisfazer a obrigação principal e não substituir esta
. Por isto, não está limitada ao valor da obrigação principal, podendo superá-la,
embora o conteúdo patrimonial desta sirva como parâmetro para a fixação da multa, que deve ser dosada em valor "suficiente e compatível com a obrigação
(art. 537 do CPC/2015). Ademais, o valor da multa cominatória deve observar o princípio da menor restrição possível, pois, de um lado,
não pode ser irrisório; e, de outro, não pode ser desproporcional, devendo ser graduado de acordo com a capacidade econômica do demandado
[...]. (AREsp n. 1.914.521/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022).

Com efeito, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a sua razoabilidade e proporcionalidade devem ser verificadas no momento em que fixada a multa, levando-se em conta o seu valor inicial, e, não, o valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor.

E isso porque a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Feitas essas considerações, no caso em tela, as
astreintes

foram arbitradas com incidência mensal, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme se vê d
a decisão de
fl.
125, proferida em 11/10/2018
(ID 7539612).

À fl.
133
(ID 7539612), noticia-se o descumprimento da obrigação de pagar a multa citada, que, em 06/05/2019, já alcançava o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), montante esse que, segundo atualização realizada pelo juízo de origem, considerando seu termo inicial em 17/12/2018 (fl. 128 – ID 7539612), atingiu o patamar de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), sem a incidência de juros e correção monetária (ID 7539026).

T
en
do
reconhecido a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que o valor fixado a título de
astreintes
deve ser reduzido em caso de excesso em seu valor final (STJ, (AgInt na ExeMS n. 23.320/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023, DJe de 21/12/2023), o juízo
a quo
reduziu o seu patamar para R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).

Mesmo que o valor da multa que se pretende ver adimplida tenha sido reduzido pelo magistrado de origem em montante superior a 50% do valor indicado na decisão agravada, deve-se considerar que a propriedade descrita nos autos, na qual se constatou o dano ambiental cuja obrigação de reparação, já transitada em julgada, se pretende ver compensada com o pagamento da multa arbitrada, foi avaliada por perito nomeado pelo juízo em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), conforme laudo de fls. 209/276.

Vale dizer, ainda que se leve a efeito a alienação da propriedade e, por conseguinte, a perda de sua fruição por parte dos herdeiros, tal não será suficiente para adimplir o valor cobrado.

Na esteira do que argumenta o espólio recorrente, o C. STJ já decidiu que
“a razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes deve ser verificada no momento em que fixadas, levando em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor. Precedentes.”
. (AgInt no AREsp n. 1.696.617/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021).

Nesses termos
, vej
a-se
que a
s
astreintes
foram,
originariamente, imposta
s
no
valor mensal
de R$
25.000,00
(
vinte e cinco mil
reais),
na data de 11/10/2018,
vindo a ser majorada a cada
mês até atingir o montante de
R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Porém,
mesmo que
em razão da recalcitrância da parte devedora e,
ainda que tenha sido reduzida para
R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) tal montante
se
revela
irrazoável
e
desproporcional, sobretudo por ultrapassar o próprio valor da propriedade penhorada e
na qual se constatou o dano ambiental cuja obrigação de reparação se pretende ver compensada com o pagamento da multa em discussão
.

Assim, o montante de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) a título de
astreintes
se mostra excessivo, em especial se comparado a
o valor da propriedade penhorada
(
R$ 350.000,00)
,
indicando
a necessidade de ajuste do montante neste ponto,
sob pena de enriquec
imento
sem causa.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DO VALOR. DESCRÉDITO À JURISDIÇÃO. RAZOABILIDADE. RECALCITRÂNCIA. LIMITAÇÃO DO MONTANTE, RECOMENDAÇÃO DO C. STJ PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] A fixação de um limite às astreintes é providência que se impõe, valendo lembrar que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento
(AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06-2015). 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199003034, Relator: Dair José Bregunce
d
e Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021).

Destaca-se, ainda, que embora
as
astreintes
não possuam finalidade reparatória ou compensatória e não possam se transformar em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, por outro lado, em se tratando de dano ambiental, não se pode ignorar a gravidade da ação danosa e a imperiosa necessidade de sua reparação, de modo que a multa em enfoque não pode ser reduzida a patamar ínfimo, sob pena de desestímulo ao cumprimento da obrigação de reparação ambiental imposta.

Por conseguinte, defiro a redução das
astreintes
em questão e as limito ao montante de
R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco

mil reais), equivalente a
50% (cinquenta por cento) do valor arbitrado pelo juízo de origem, o que se mostra adequado
e proporcional, diante da gravidade dos fatos discutidos no caso concreto.

Nesse ponto, quanto a constrição determinada pelo juízo de origem, deve-se destacar que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural possui previsão no texto constitucional (art. 5º, XXVI) e no diploma processual (art. 833, VIII), de modo a assegurar o direito, também fundamental, de acesso aos meios que geram renda, tal como o imóvel do qual o trabalhador rural e sua família retiram o sustento.

Assim, é possível concluir que a pequena propriedade rural constitucionalmente protegida é aquela de onde a família retira o seu sustento, não sendo obrigatório que seja também a moradia da família, conforme, inclusive, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, DEFINIDA EM LEI E TRABALHADA PELA ENTIDADE FAMILIAR, COM ESCOPO DE GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA. REJEIÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O EXECUTADO NÃO RESIDE NO IMÓVEL E DE QUE O DÉBITO NÃO SE RELACIONA À ATIVIDADE PRODUTIVA. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE SE AFERIR, TÃO SOMENTE, SE O BEM INDICADO À CONSTRIÇÃO JUDICIAL CONSTITUI PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, NOS TERMOS DA LEI DE REGÊNCIA, E SE A ENTIDADE FAMILIAR ALI DESENVOLVE ATIVIDADE AGRÍCOLA PARA O SEU SUSTENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Tomando-se por base o fundamento que orienta a impenhorabilidade da pequena propriedade rural (assegurar o acesso aos meios geradores de renda mínima à subsistência do agricultor e de sua família), não se afigura exigível, segundo o regramento pertinente, que o débito exequendo seja oriundo de atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e de sua família.

2. Considerada a relevância da pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar, a propiciar a sua subsistência, bem como promover o almejado atendimento à função socioeconômica, afigurou-se indispensável conferir-lhe ampla proteção.

2.1 O art. 649, VIII, do CPC/1973 (com redação similar, o art. 833, CPC/2015), ao simplesmente reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, sem especificar a natureza da dívida, acabou por explicitar a exata extensão do comando constitucional em comento, interpretado segundo o princípio hermenêutico da máxima efetividade.

2.2 Se o dispositivo constitucional não admite que se efetive a penhora da pequena propriedade rural para assegurar o pagamento de dívida oriunda da atividade agrícola, ainda que dada em garantia hipotecária (ut REsp 1.368.404/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 23/11/2015), com mais razão há que reconhecer a impossibilidade de débitos de outra natureza viabilizar a constrição judicial de bem do qual é extraída a subsistência do agricultor e de sua família.

3. O fundamento que orienta a impenhorabilidade do bem de família (rural) não se confunde com aquele que norteia a da pequena propriedade rural, ainda que ambos sejam corolários do princípio maior da dignidade da pessoa humana, sob a vertente da garantia do patrimônio mínimo. O primeiro, destina-se a garantir o direito fundamental à moradia; o segundo, visa assegurar o direito, também fundamental, de acesso aos meios geradores de renda, no caso, o imóvel rural, de onde a família do trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtém seu sustento.

3.1 As normas constitucionais e infralegais já citadas estabelecem como requisitos únicos para obstar a constrição judicial sobre a pequena propriedade rural: i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família. Assim, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolverá a atividade agrícola.

3.2 O tratamento legal dispensado à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, objeto da presente controvérsia, afigura-se totalmente harmônico com aquele conferido à impenhorabilidade do bem de família (rural). O art. 4º, § 2º, da Lei n. 9.008/1990, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, põe a salvo de eventual contrição judicial a sede da moradia, e, em se tratando de pequena propriedade rural, a área a ela referente. 4. Recurso especial provido. (STJ REsp 1591298/RJ, Rel: Ministro Marcos Aurélio Belizze, Terceira Turma, DJe 21/11/2017).

Desta feita, para que o imóvel rural seja considerado impenhorável deve preencher dois requisitos: 1) ser enquadrado como pequena propriedade rural, nos termos definidos pela lei; e 2) ser trabalhado pela família.

O parâmetro definidor de pequena propriedade rural é aquele estipulado no art. 4º, II, a, da Lei nº 8.629/93, que trata da classificação fundiária do imóvel rural quanto a sua dimensão, sendo considerado como pequena propriedade o imóvel rural com área compreendida entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, parâmetro aceito e amplamente utilizado pelos Tribunais Superiores, consoante a seguinte definição:

Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

I - Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial;

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento;

Válido esclarecer que módulo fiscal é uma unidade de medida de área (expressa em hectares) utilizada para cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), com tamanho fixado por Instruções Especiais (IE) do INCRA, sendo diferente para cada município, uma vez que leva em conta diversas particularidades locais.

No caso em análise, observa-se que o espólio agravante logrou êxito em comprovar o enquadramento de seu imóvel rural (matrícula nº 11449) como sendo uma pequena propriedade, com área de 23,6743ha, número de módulos fiscais 1,1837 e fração mínima de parcelamento de 3,0000ha, conforme se vê da planta da propriedade acostada à fl. 04 (ID 7538691).

Quanto ao segundo requisito, também verifica-se do Ofício juntado pelo IDAF (fls. 114/115) que os herdeiros do espólio agravante desempenham atividade rural no imóvel, do qual retiram seu sustento, conforme fotografias acostadas (ID 7539612).

Com efeito, restam satisfeitos os requisitos necessários à configuração da propriedade sobre a qual o juízo de origem determinou a penhora, como pequena propriedade rural, o que leva a impossibilidade de manutenção da penhora deferida na origem.

Por fim, no tocante à suspensão da ação originária pelo prazo de 01 ano
para que seja possível a recuperação da área degradada,
não se pode olvidar que a Constituição da República prevê, em seu art. 225, que
“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”
.

No §3º do mesmo dispositivo, por sua vez, preconiza expressamente que
“as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”
.

Ainda, violadas as normas regulamentadoras de proteção ao meio ambiente e identificando-se o dano ambiental, fica o ofensor obrigado à recuperação da área degradada, independente de culpa, nos termos do dispositivo constitucional referido, bem como do art. 14, §1º da Lei 6.938/91, que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, nos seguintes termos:
“é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiro, afetados por sua atividade”
.

Nesse sentido, vê-se que ao espólio agravante foi imposta a obrigação de não fazer, consistente na paralisação e cessação do desmatamento da área indicada na exordial na obrigação de fazer qualificada pela recuperação da área degradada.

Com efeito, deve o espólio agravante apresentar o plano de recuperação da área degradada ao órgão ambiental competente e tomar todas as medidas necessárias para a recomposição ambiental, podendo, a partir de tal ação, ser avaliada, pelo juízo do cumprimento de sentença, a possibilidade de concessão ou extensão de prazos para a implementação paulatina das medidas indicadas pelo IDAF (reparação da faixa ciliar – fls. 14/15), referendadas pelo órgão fiscalizador.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento para reduzir o valor das
astreintes
e limitá-lo ao montante de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), bem como para revogar a penhora realizada sobre a propriedade rural indicada nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir o valor das
astreintes
e limitá-lo ao montante de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), bem como para revogar a penhora realizada sobre a propriedade rural indicada nos autos.

Acompanho o voto de relatoria.